Tribunal: TJDFT
Processo: 0005258-74.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. AFASTADA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O art. 5o da Lei no 11.340/2006, visando combater as mais diversas situações em que há violência contra a mulher, também abrange aquelas em que a violência é exercida contra vítimas que estão no âmbito do mesmo espaço de convívio com o agressor ou aquelas empregadas contra parentes, como no caso, em que autor e vítima são irmãos, não se restringindo, portanto, apenas às relações íntimas de afeto. Contudo, para que haja incidência das normas protetivas, exige-se que a ação ou omissão do agressor tenham motivação no gênero, isto é, que haja vulnerabilidade da ofendida decorrente da sua condição de mulher.
2. A “perturbação da tranquilidade”, infração penal prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, é aquela em que o agente age intencionalmente na prática de um ato visivelmente perturbador ou molestador da tranquilidade da vítima, em atitudes que causam incômodos, aborrecimentos, tormentos ou irritações, sendo certo que o acervo probatório dos autos é firme no sentido de que o acusado perturbou a tranquilidade da sua irmã, por motivo reprovável, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
3. Recurso não provido.